Tribunal: TJSP
Processo: 1003674-50.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Demanda declaratória de inexigibilidade de débito com pedidos cumulados de cancelamento de anotação em cadastros de devedores inadimplentes e de indenização de danos morais. Sentença de procedência. Decisão mantida. Dano extrapatrimonial e dever de indenizar incontroversos. Verba indenizatória que está em conformidade com o valor usualmente fixado por esta Câmara em casos análogos e, por isso,

Ementa:
Demanda declaratória de inexigibilidade de débito com pedidos cumulados de cancelamento de anotação em cadastros de devedores inadimplentes e de indenização de danos morais. Sentença de procedência. Decisão mantida. Dano extrapatrimonial e dever de indenizar incontroversos. Verba indenizatória que está em conformidade com o valor usualmente fixado por esta Câmara em casos análogos e, por isso, não comporta redução. Decisão mantida. Recurso desprovido.